Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-11.2023.8.11.0078
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002635-11.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 702.123.181-44 (APELADO), MARIA EDUARDA NEIVA GAMA - CPF: 084.876.355-63 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C.C. ART. 40, VI, DA LEI
N.
11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º AFASTADA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que condenou o apelado à pena de 01 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, reconhecendo a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;
(
ii
)
aferir a possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos com base no art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

2.
D
emonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, afasta o perfil de traficante eventual e impede o reconhecimento da minorante.

3
. A indenização por danos morais coletivos, embora prevista no art. 387, IV, do CPP, depende de três requisitos cumulativos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução probatória específica. Ausente a produção de prova sobre o abalo à coletividade, não se mostra cabível sua fixação na sentença penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
parcialmente p
rovido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A presença de elementos concretos que indicam a dedicação habitual ao tráfico de drogas e a integração a organização criminosa afasta a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º,
da Lei n. 11.343/2006. 2. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória exige pedido expresso, valor indicado e prova específica do abalo à coletividade. 3. A pena privativa de liberdade superior a 4 anos inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e § 4º, art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 387, IV, do CPP; art. 44, I, e art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.017.924/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/
2025
; STJ - REsp 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
16/12/2024; STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022;
TJMT – Apelação Criminal n.º 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025,
DJe
16/12/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
do Estado d
e Mato Grosso
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
Jonat
ha
Alexandre d
a Silva

à pena definitiva de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, conforme
se vê
no Id. 195733735.

Em suas razões recursais (Id. 329408862), o Ministério Público sustenta o indevido reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §

4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o apelado se dedicaria à atividade criminosa. Alega que além da apreensão de entorpecentes em quantidade relevante (cocaína e maconha), há elementos nos autos que indicam sua vinculação a organização criminosa local, como anotações em caderneta mencionando seu apelido (“Patinhas”) e o recebimento de drogas.

Postula, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, considerando os reflexos sociais negativos da prática do tráfico de drogas.

Contrarrazões pela Defensoria Pública, pelo desprovimento do recurso (Id. 329408864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou pelo
parcial
provimento do recurso (Id. 342861374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

O Ministério Público insurgiu-se contra a sentença
e busca
sua reforma requerendo
:
a)
O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
;
b)
A condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com
parcial
razão o órgão ministerial.

a) Do pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4º, da Lei
n.
11.343/2006:

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006,

dispõe:

Art. 33. (...) § 4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Assim
, para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pel
o
apelad
o
, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

A ausência de qualquer um desses requisitos impede o reconhecimento do benefício.

A figura do tráfico privilegiado foi instituída pelo legislador com o propósito de permitir ao julgador distinguir o traficante eventual daquele que atua de forma habitual e organizada na prática delitiva, reservando o benefício apenas ao agente que, sem vínculos com organizações criminosas e sem dedicação à atividade ilícita, incorre no crime de maneira episódica, em circunstâncias pontuais.

Todavia, essa finalidade normativa não se amolda ao caso em exame. Embora o magistrado singular tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, o conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma segura, que o apelado não se enquadra no perfil do traficante ocasional, uma vez que há elementos concretos indicando sua
dedicação às atividades criminosas e integração a organização criminosa
, circunstâncias que, por expressa previsão legal, impedem a incidência da minorante.

Isso porque a dedicação às atividades criminosas
não exige, necessariamente, que o agente tenha no crime sua única fonte de renda ou meio exclusivo de subsistência
, mas se caracteriza
quando as circunstâncias do caso concreto revelam a prática reiterada, habitual ou profissional de condutas delitivas
, evidenciando um vínculo contínuo e estável com a criminalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

(...)
A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. (...) (STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

(grifos meus).

No presente caso,
c
olhe-se do depoimento judicial do Delegado de Polícia
Heberth
Hugo Montenegro de Souza
que o acusado, conhecido pelo vulgo "Patinhas", já era investigado por tráfico de drogas antes mesmo dos fatos que deram origem a esta ação penal. Segundo o delegado, o nome do apelado constava em listas de distribuição de substâncias entorpecentes ligadas à facção criminosa, o que evidencia sua inserção na estrutura do tráfico local:

"
(...)
Então, o Jonathan, conhecido como Patinhas, naquela época ele era investigado já por tráfico de drogas, pelo nome dele aparecer em algumas listas de distribuição de substância
entorpecente (...) quem recebia droga no nome que constava na lista sempre era esse indivíduo aí, identificado como Patinhas (...)
.
E quem aparecia nas listas de distribuição de droga era o Patinhas.
(...)
"
.
(Relatório mídias - Id.
329408856
)

O Investigador de Polícia
Everson da Silva
Berton
cello
corroborou integralmente essas inform
ações, afirmando
em juízo
que o apelado
“(...) já vinha sendo investigado (...) por integrar organização criminosa (...)
e também
por comercializar entorpecentes" e que "consta, desde muito tempo aí ele consta e ainda consta" nas listas da facção.

(Relatório mídias - Id. 329408856
).

Ademais, conforme relatório de in
vestigação juntado aos autos
, no bojo do Inquérito Policial n
.
353/2022, que investigava outros integrantes da mesma rede criminosa, foi apreendida agenda contendo nomes de traficantes locais, dentre os quais figura o vulgo "Patinhas", identificado como um dos "lojistas" (termo utilizado para designar revendedores locais de drogas),
com anotação de 500g (quinhento
s gramas) de "feijão" (maconha) que receberia.

Abaixo,
print
da foto constante nos autos (Id. 329407467):

Tais elementos demonstram, de forma cristalina, que o apelado não apenas praticou o crime de forma isolada, mas integra uma estrutura organizada de distribuição de entorpecentes, recebendo drogas de fornecedores vinculados à facção criminosa e revendendo-as localmente.

Some-se a isso o fato de que o apelado
utiliza-se
de terceiros – inclusive menor de idade – para facilitar o comércio ilícito, conforme restou demonstrado pela participação da adolescente M
.
E
.
N
.
G
.
, sua então companheira, na comercialização das drogas. Essa estratégia revela não apenas habitualidade, mas também sofisticação na prática delitiva, com vistas a dificultar a atuação policial.

A
lém disso, a
existência de outros processos criminais em andamento, entre eles a Ação Penal n
.
1010692-19.2025.8.11.0055, também por tráfico de drogas, cuja audiência já se encontra designada,
reforça
os demais elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em juízo e os documentos apreendidos, todos apontando de forma coesa e consistente a dedicação habitual do apelado à traficância, mesmo com pouca idade.

Por outro lado, assiste
parcial
razão ao magistrado singular quando afirma que a quantidade de droga apreendida na residência do apelado (21,62g de cocaína e 11,47g de maconha) não seria, isoladamente, suficiente para afastar o privilégio. De fato, tal quantidade, por si só, não pode ser considerada expressiva a ponto de, automaticamente, demonstrar dedicação às atividades criminosas.

Todavia, a análise não pode se restringir apenas à quantidade apreendida em flagrante. Deve-se considerar o contexto probatório em sua integralidade, à luz de todos os elementos coligidos aos autos.

E é
justamente quando se examina o conjunto da prova que se revela, de forma inequívoca, a dedicação habitual do apelado ao tráfico de drogas
.

Portanto, embora a quantidade apreendida no dia dos fatos não seja, por si, expressiva, as peculiaridades do caso concreto – investigações prévias, constância em listas de distribuição,
envolvimento

com organização criminosa
, utilização de menor, instrumentos do tráfico – demonstram inequivocamente a dedicação habitual do apelado às atividades criminosas, obstando o reconhecimento do privilégio.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme:

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza das drogas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa
.

(...).

2.
É necessária a demonstração, com base em elementos concretos, da dedicação habitual do agente a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa para afastar o benefício do tráfico privilegiado
.
(...) (STJ,
AgRg
no HC n. 1.017.924/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/
2025
)
.
(grifos meus).

Como se observa, o entendimento jurisprudencial prestigia a análise contextualizada, afastando-se de critérios puramente quantitativos em favor de uma avaliação qualitativa do envolvimento do agente com o tráfico.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo beneficiar aquele que ainda
não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita
, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual (
STJ,
REsp n. 1.887.511/SP,

relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira

Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Assim, acolho a tese recursal ministerial e concluo que não se encontram presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4º, da Lei
n.
11.343/2006, especificamente no que tange à
não dedicação às atividades criminosas
e à
não integração de organização criminosa
, impondo-se o afastamento da minorante.

b) Do pleito de
condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos
:

A condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos no âmbito penal
encontra previsão no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, ao
prolatar
sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite, em tese, a possibilidade de que esse dispositivo abranja não apenas danos patrimoniais e morais individuais, mas também
danos morais de natureza coletiva
, especialmente em hipóteses em que o delito afete bens jurídicos de caráter difuso ou transindividual, como ocorre, por exemplo, em alguns crimes ambientais.

Contudo, tratando-se de crimes de tráfico de drogas, o
nexo entre a conduta e o abalo à esfera moral coletiva apresenta maior complexidade
, uma vez que o sujeito passivo da infração é indeterminado e os efeitos sociais variam conforme o contexto concreto. Nesses casos,
a simples gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a fixação da indenização
, tampouco a mera formulação do pedido na denúncia acompanhada da indicação de valor.

O
próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a controvérsia sobre a matéria e a submeteu à sistemática dos
recursos repetitivos, no Tema 1.337
, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência quanto aos limites e pressupostos para a fixação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas.
Assim, a
té que haja definição vinculante sobre o tema, deve prevalecer a orientação consolidada no sentido de que a fixação de indenização requer o preenchimento de três requisitos cumulativos:

(i) pedido expresso na denúncia;

(
ii
) indicação do valor pretendido; e

(
iii
) realização de instrução probatória específica voltada à demonstração da existência e extensão do abalo coletivo.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (
ii
) indicação do
montante pretendido; e (
iii
) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.
A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos
.”

(REsp 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
16/12/2024).
(grifos meus).

Alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, esta Quarta Câmara tem julgado no mesmo sentido, a saber:

“
Embora presentes os dois primeiros requisitos, não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local, nos moldes exigidos pela Corte Superior. A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
(...)”. (TJMT – Apelação Criminal n.º 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025,
DJe
16/12/
2025
). (grifos meus).

No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de condenação por danos morais coletivos, inclusive com indicação do valor de R$ 5.000,00, não houve produção de prova específica durante a instrução processual voltada à demonstração do suposto abalo à coletividade ou à repercussão social da conduta.

As testemunhas ouvidas se limitaram a relatar os fatos relacionados à apreensão de entorpecentes e à autoria delitiva, sem qualquer menção à dimensão coletiva dos danos ou à extensão dos efeitos sociais da infração penal.

Dessa forma, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos para a fixação da indenização, razão pela qual
, neste ponto,
a pretensão não merece acolhida.

c) Da readequação da pena
definitiva
:

Afastado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme fundamentação anteriormente exposta, impõe-se a readequação da pena imposta ao apelado.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme estabelecido pelo juízo de origem, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), sem a presença de circunstâncias agravantes. Contudo, à luz da Súmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e não incidindo causas de aumento ou nova redução,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “
b
”, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
afastar o tráfico privilegiado
,
e
f
ixar a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, e estabelecer o regime inicial
semiaberto
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026